Tribunal: TJBA
Processo: 8000459-02.2021.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000459-02.2021.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL AMORIM SARUBBI, MARCIO FAM GONDIM

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO FAM GONDIM, RAFAEL AMORIM SARUBBI

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. CREDITAMENTO NA FASE PRÉ-OPERACIONAL. ATIVO PERMANENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento ao seu recurso
de apelação e deu parcial provimento à apelação adesiva de Itaguarana S/A, em ação de embargos à execução fiscal, reformando a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

2 -
Os vícios alegados.
O embargante aponta omissão quanto ao cumprimento das regras procedimentais para utilização do crédito de ICMS, especificamente o registro no CIAP, e contradição na fixação dos honorários, invocando o art. 85, §8º, do CPC e o Tema 1.255 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão ao deixar de examinar o cumprimento das exigências procedimentais para o creditamento de ICMS sobre bens destinados ao ativo permanente em fase pré-operacional e (ii) omissão ou contradição na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito do acórdão. Seu cabimento restringe-se às hipóteses taxativas do art. 1.022, incisos I a III, do CPC.

5 - O acórdão enfrentou expressamente a questão do creditamento de ICMS na fase pré-operacional. Reconheceu o direito ao aproveitamento dos créditos desde a entrada dos bens no estabelecimento, à razão de 1/48 por mês, com fundamento no art. 20 e §5º, I, da Lei Complementar nº 87/1996 e no princípio da não cumulatividade previsto no art. 155, §2º, I, da Constituição Federal. Os incisos II e III do §5º do art. 20 da Lei Complementar nº 87/1996 pressupõem a existência de operações de saída e não se aplicam a empresas em fase pré-operacional.

6 - O acórdão também enfrentou expressamente a questão dos honorários. Reconheceu erro material na sentença e aplicou corretamente as faixas progressivas do art. 85, §3º, do CPC, com o acréscimo do §11, sobre o valor atualizado do débito fiscal cujo lançamento foi cancelado. O Tema 1.255 do STF não possui efeito vinculante, pois o julgamento definitivo ainda está pendente.

7 - Não há omissão nem contradição a sanar. O julgado contrário aos interesses da parte não caracteriza vício integrativo.

IV. DISPOSITIVO

8 - Embargos de declaração a que se rejeita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, §2º, I; CPC, arts. 85, §§3º, 8º e 11, e 1.022; Lei Complementar nº 87/1996, art. 20, caput e §5º, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no ARE 1.450.881; STJ, AgRg no AREsp 453.969/PE; STJ, AgRg no REsp 1.439.379/SP; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 263.790/RS; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 975.652/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000459-02.2021.8.05.0134
, sendo parte Embargante
ESTADO DA BAHIA
e parte Embargada
ITAGUARANA S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.